Tribunal: TCU
Processo: 022.829/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Joao Roberto Rocha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o pedido de reexame interposto por João Roberto Rocha contra o Acórdão 14426/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando o respectivo registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. autorizar o registro do ato de aposentadoria de João Roberto Rocha, mantendo, contudo, a decisão de considerá-lo ilegal; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Conforme entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantém-se a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos do recorrente, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.4. notificar o recorrente e o Tribunal Regional Federal da 2a Região a respeito deste acórdão.